Tribunal: TJES
Processo: 5000066-49.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-49.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: PINHEIRO E AZEVEDO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO ILÍCITA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO ABALO À IMAGEM.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, na qual narra o autor que a requerida realizou negativação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que acarretou prejuízos de cunho moral, pretendendo a retirada do débito do sistema e indenização.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, devendo essa quantia ser acrescida de juros a partir do evento danoso e corre­ção monetária a partir da data de publicação desta, com incidência da taxa (SELIC), bem como ainda determino a exclusão por defini­tivo do nome da autora dos órgão de proteção ao crédito referente ao débito discutido nesta de­manda tornando sólida a decisão proferida, e por consequência reconheço inexistente a relação jurídica entre as partes, ex­tinguindo o feito na forma do Art. 487, inciso I do CPC.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando os termos da contestação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a ausência de relação jurídica entre as partes e, portanto, a ilegalidade da inscrição do nome do recorrido no SERASA, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

Com efeito, a falta de documento legal demonstrando a voluntariedade da empresa recorrida em aderir aos serviços e produtos da recorrente torna essencial a declaração de inexistência.

As novas tecnologias, apesar de facilitarem as contratações, também aceleraram as fraudes, de modo que, inobstante constar documento que indique que o recorrido pretendeu aderir ao serviço, tal documento não apresenta qualquer validade, podendo ser confeccionado por qualquer pessoa que possuía os dados cadastrais da recorrida.

Assim, superada a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes, resta analisar o pleito de dano moral e a adequação do
quantum
arbitrado em sentença.

In casu
, a parte recorrida, que figura como consumidor, é uma empresa, de modo que os danos morais por ela vivenciados não podem ser presumidos, mas devem ser suficientemente demonstrados.

Dito isso, após análise do acervo probatório constante dos autos, tenho que o recorrido demonstrou a existência do dano à imagem da empresa, porquanto fora avisado da inscrição indevida por um fornecedor, situação que, além de obstar o negócio jurídico pela falta de confiança, é claramente vexatória.

No tocante ao valor, entendo que R$ 10.000,00 (dez mil reais) restou adequado, pois considerou a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico.

Veja que, em se tratando de empresa lesada com a atitude ilícita da recorrente, as consequências de uma inscrição indevida são verdadeiramente graves, o que enseja o arbitramento de um valor adequado a título de reparação, sob pena de o dano moral não cumprir seu objetivo.

Assim, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)